Tribunal: TJDFT
Processo: 0717892-19.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717892-19.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: RIVAIDES PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR, RIVAIDES PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por BANCO BRADESCO S.A. em face de RIVAIDES PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC. O BANCO BRADESCO S/A ajuizou inicialmente Ação de Busca e Apreensão perante o Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga e, em razão da não localização do veículo objeto de alienação fiduciária, emendou a inicial para requerer a sua conversão em ação executiva. A ação foi extinta em razão da ausência de interesse de agir, consubstanciada na inadequação da via eleita (ID 58541713). O Apelante informa a celebração de acordo extrajudicial, em que o réu se declara citado. Requer que eventuais custas fiquem a cargo do réu (ID 60436264). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, registre-se que a citação constitui em ato de comunicação revestido de formalidade, essencial para a validade do processo. O acordo extrajudicial juntado pelas partes, no item 1 dispõe que “os réus, dando-se por citados, reconhecem como líquida e certa a referida dívida” (ID 60436264). Todavia, o documento não está acompanhado de documento dos réus, tampouco procuração constituindo advogado. Dessa forma, a angularização processual não foi realizada. Em face da transação extrajudicial realizada antes da citação, o reconhecimento da perda do objeto deste recurso é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, XIII, do RITJDFT. Confira-se: CPC: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [...] RITJDFT: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; [...] Nesse sentido, a 3a Turma Cível firmou entendimento: PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. AUSÊNCIA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO E SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE DE AGIR. PERDA SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO DO FEITO. 1. A citação consiste em ato de comunicação essencial e indispensável para a validade do processo, de acordo com o artigo 239 do Código de Processo Civil. 2. O interesse de agir é condição da ação consubstanciada tanto pela necessidade do ingresso em juízo para a obtenção do bem de vida visado, como pela utilidade do provimento jurisdicional invocado, ou seja, relaciona-se com a necessidade da providência jurisdicional solicitada e na utilidade que o provimento poderá proporcionar ao autor. 3. O acordo extrajudicial realizado na ação de busca e apreensão (DL 911/96), antes da citação da parte ré, não se revela passível de homologação judicial e de suspender o feito até seu integral cumprimento, todavia, gera a perda superveniente do interesse processual. 4. Necessária se faz a extinção do feito, sem julgamento do mérito, nos moldes do artigo 485, incisos IV e VI, ambos do Código de Processo Civil pela ausência de interesse processual. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1430445, 07167054420208070007, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2022, publicado no PJe: 23/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL ANTES DA CITAÇÃO DO RÉU. AUSÊNCIA DE INTERESSE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. O acordo realizado antes do estabelecimento da relação processual, sem a efetiva citação do requerido, conduz à perda superveniente do interesse processual do autor. 2. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (Acórdão 1869467, 07035826920228070019, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2024, publicado no DJE: 13/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com estas considerações, julgo PREJUDICADO este recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do seu objeto. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de junho de 2024 15:27:32. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador